Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700320-68.2018.8.07.0014 proposto por LUIZ AUGUSTO GONÇALVES SANTOS (agravado/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação e reduziu o valor das astreintes, nos seguintes termos (ID 102166998 dos autos de origem): (...) Sob o ID: 78087081, a parte executada impugna o presente cumprimento de sentença, sob a alegação de inexigibilidade das astreintes e, alternativamente, a redução da referida sanção processual em respeito à razoabilidade e proporcionalidade. Resposta em ID: 82318531. Após expedido o ofício em cumprimento à determinação judicial (ID: 86759650), houve resposta do nosocômio indicado, conforme com o expediente de ID: 94249344 e ID: 94251745. Manifestação das partes em ID: 94816643 e ID: 96897741. É o breve relatório. Decido. Exsurge dos autos que a decisão proferida em ID: 13960332 deferiu a tutela provisória de urgência postulada pela parte autora, com vistas a "determinar à parte ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL que proceda à liberação imediata, com o consequente custeio dos profissionais, do procedimento cirúrgico sob anestesia geral e do material solicitado no relatório odontológico, em um dos hospitais credenciados do plano de saúde, a ser realizado pelo Dr. FREDERICO FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CRODF-6298", cominando, alfim, "multa equivalente a R$ 5.000,00 por dia de descumprimento". Regularmente intimada, em 07.03.2018 (ID: 14322575), a parte ré deixou de atender o comando judicial, ensejando a prolação da decisão de ID: 16612652, a qual majorou as astreintes cominadas para o valor de R$ 8.000,00 por dia de descumprimento. Intimada pessoalmente do teor do mencionado ato decisório em 10.05.2018 (ID: 17008426), a parte ré não demonstrou o cumprimento da ordem judicial, tendo o autor informado nos autos o atendimento da medida deferida somente em 22.05.2018, conforme com a petição de ID: 18601316. Posteriormente, foi proferida sentença de procedência do pleito autoral (ID: 31649953), cujo dispositivo ora transcrevo: "confirmo a tutela provisória de urgência antecipada para o fim de determinar à parte ré CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL que proceda à liberação imediata, com o consequente custeio dos profissionais, do procedimento cirúrgico sob anestesia geral e do material solicitado no relatório odontológico, em um dos hospitais credenciados do plano de saúde, a ser realizado pelo Dr. FREDERICO FELIPE ANTONIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO CRODF-6298; condeno a ré a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) de reparação por danos morais ao autor; condeno a ré a pagar as multas ao autor de acordo, com os prazos não cumpridos mencionados no ID 15178243 - Pág. 1. Os juros de mora, no percentual de 1% ao mês sobre a verba fixada a título de danos morais, por se tratar de responsabilidade contratual, incidirão desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. A correção monetária do valor da indenização do dano moral será pelo INPC e incidirá desde a data do arbitramento de acordo com a súmula 362 do STJ. A data será hoje. Condeno a parte ré ao pagamento de 90% das custas processuais. Condeno-a também ao pagamento de honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, item 2, e 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor neste processo, ou seja, quanto que a ré pagou em relação ao procedimento cirúrgico (a ser apurado em liquidação de sentença), uma vez que não exigiu maior trabalho, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Diante da sucumbência parcial do autor em relação ao pedido de danos morais, condeno-o a pagar 10% das custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre a diferença, ou seja, 10% sobre R$ 22.000,00, que corresponde à R$ 2.200,00, em favor do advogado da ré. Fixará suspensa a cobrança, devido à gratuidade de justiça". Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID: 33500834), ensejando a prolação do r. acórdão n. 1203984 (ID: 73465045), com negativa de provimento e majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento). Inadmitido, ademais, o recurso especial interposto pela parte ré (ID: 73465060), com a rejeição posterior do (i) agravo em recurso especial, contendo acréscimo de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), vide r. decisão monocrática em ID: 73465077 (p. 4), bem como do (ii) agravo interno no agravo em recurso especial (p. 49/57). Após o retorno dos autos à instância a quo, a parte autora postulou a deflagração do cumprimento definitivo de sentença em epígrafe, postulando obrigação de pagar quantia certa referente ao montante de R$ 360.278,98, sendo R$ 4.278,98 correspondente aos danos morais indenizáveis e R$ 356.000,00 relativamente às astreintes cominadas, tendo sido apresentada, após o recebimento (ID: 74167174), a impugnação ora em exame. Nessa ordem de ideias, em que pese o teor da argumentação exposta pela devedora, reputo exigíveis as astreintes cominadas, todavia, sujeitando-se à limitação Explico. O art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015, dispõe que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva". A respeito do tema, impõe-se destacar que "na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material" (Acórdão 1365794, 07208122120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, verifico que as astreintes cominadas alcançaram patamar consideravelmente alto, sobrepondo-se, ademais, ao valor do procedimento cirúrgico objeto da presente demanda, o qual corresponde ao valor de R$ 159.728,32 (ID: 94251745). Assim, embora fixada a sanção processual para o descumprimento da ordem judicial, sendo este, outrossim, incontroverso nos autos, entendo que a ausência de patamar máximo viola as garantias da razoabilidade e proporcionalidade, sob o risco de ensejar o enriquecimento sem causa do credor. Nessa ordem de ideias, há entendimento predominante no sentido de que "segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não é razoável que o valor das astreintes supere o valor da própria obrigação que rendeu ensejo ao arbitramento da multa. Assim, o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação principal, devendo ser limitado ao montante da obrigação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa." (Acórdão 1351972, 07116908120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, considerando que a parte executada restou condenada em obrigações de fazer e de pagar quantia certa, entendo por razoável a redução das astreintes para o valor correspondente à soma das respectivas obrigações (R$ 159.728,32 - ID: 94251745; R$ 4.278,98 - ID: 73869547), resultando no montante de R$ 164.007,30. Por oportuno, em relação à manifestação de ID: 96897741, saliento à parte devedora que o mencionado orçamento deve servir como parâmetro atual para a fixação das astreintes, mormente pela ausência de quaisquer outros elementos de convicção acostados aos autos. Forte nos fundamentos apresentados, acolho parcialmente a impugnação de ID: 78087081 para reduzir as astreintes cominadas ao montante de R$ 164.007,30, com data base em 14.05.2021. Deixo, contudo, de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, ante o afastamento da tese de inexigibilidade da sanção processual, como também pela adoção de tese distinta por este Juízo para as conclusões ora alcançadas. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, a parte credora deve indicar, em quinze (15) dias, seus dados bancários com vistas ao levantamento dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Atendida a injunção, oficie-se, de imediato, à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância depositada (ID: 78087082), com as devidas atualizações, em favor do exequente, observando os dados bancários eventualmente apontados nos autos. Sem prejuízo, assino o prazo de quinze (15) dias para a parte executada promover o adimplemento do saldo remanescente ora apurado (R$ 155.825,98), acrescidos tão-somente de correção monetária a partir de 14.05.2021, uma vez que, nos termos da orientação jurisprudencial do e. TJDFT, “sobre o valor das astreintes incide correção monetária, já que representa simples recomposição do valor da moeda, que impede o desgaste do valor em mora pela inflação. Contudo, não incidem juros de mora, pois estes exercem a mesma função sancionatória pelo retardo no cumprimento da obrigação.” (Acórdão n.1130373, 07095949820188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29586043), o agravante alega “que a decisão agravada foi DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA, visto que não demonstrada qualquer desídia por parte da ora peticionária, bem como, ante O EXÍGUO E INCOMPATÍVEL PRAZO APLICADO AO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – 10 dias.” (ID 29586043 – Pág. 5) Diz que o valor da multa no importe de R$164.007,30 (cento e sessenta e quatro mil, sete reais e trinta centavos) é excessivo e tem o condão de gerar o enriquecimento ilícito do agravado. Defende que a multa aplicada pode ser excluída ou mesmo ter seu quantum minorado pelo magistrado, nos termos do que dispõe o art. 537, §1°, I, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a exclusão da multa, ou, subsidiariamente, que seu valor seja minorado. Preparo (ID 29586042). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Configurado o descumprimento da obrigação de fazer, nos termos artigo 537 do Código de Processo Civil, é lícita a fixação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Por outro lado, com o advento do Novo Código de Processo Civil, algumas inovações foram acrescentadas à disciplina da multa coercitiva, dentre elas a possibilidade de modificação de seu valor e de sua periodicidade, a teor do que dispõe § 1o do art. 537, in verbis: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. E assim o é porque a possibilidade de mudança do valor da multa visa justamente adequar a medida de coerção às hipóteses nas quais houve alteração da situação fática, após a decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto e evitar o enriquecimento ilícito da parte. No caso em análise, por ora, entendo que não há como prevalecer o pleito que pretende excluir ou reduzir o valor da multa, uma vez que o juiz a quo, na decisão agravada, acolheu parcialmente a impugnação e reduziu o valor da multa, limitando-a ao valor da obrigação de fazer cuja execução o agravante retardou, de forma que não há que se falar em desproporcionalidade ou desarrazoabilidade do quantum fixado. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. LIMITAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TETO. VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Conforme previsto no § 1o do art. 537 do Código de Ritos, pode o Julgador, ainda que de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, originalmente fixados, se verificar que a sanção pecuniária tornou-se insuficiente ou excessivamente onerosa, desde que a natureza e as circunstâncias da causa assim o recomendem. 2 - Segundo a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não é razoável que o valor das astreintes supere o valor da própria obrigação que rendeu ensejo ao arbitramento da multa. Assim, o valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação principal, devendo ser limitado ao montante da obrigação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1351972, 07116908120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO. BAIXA DE GRAVAME. CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Mantém-se a decisão em que o MM Juiz a quo, diante do cumprimento dos termos de acordo homologado em Juízo, determina, no prazo de quinze dias, sob pena de pagamento de multa diária, que a Instituição Financeira Agravante proceda à retirada do nome da Agravada dos cadastros de proteção ao crédito, bem como à comunicação ao DETRAN acerca da quitação do débito que deu ensejo ao gravame de alienação fiduciária do veículo. 2 - O valor das astreintes deve ser proporcional à obrigação principal, devendo ser reduzido o valor diário e limitado ao montante da obrigação, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. 3 - Em razão do efeito suspensivo deferido no curso do Agravo de Instrumento, o prazo para cumprimento das determinações contidas na decisão agravada deve ter início com a intimação pessoal do Agravante acerca do resultado do julgamento deste recurso. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 670383, 20130020026106AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2013, publicado no DJE: 19/4/2013. Pág.: 137) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se.